Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação e declarou a “nulidade do ato que determinou o cancelamento do procedimento de venda direta do imóvel descrito na inicial” (ID 66480333).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão teria sido: (i) contraditório no que se refere à análise da aplicação da Lei n. 13.465/2017 aos autos; e (ii) omisso quanto ao suposto descumprimento das normas editalícias por parte da embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao analisar as provas produzidas e concluir pela ausência de demonstração, pela embargante, da observância dos termos do art. 31, § 4o, da Lei n. 13.465/2017, que exige a notificação postal do proprietário e dos confinantes no âmbito do procedimento de regularização fundiária.
4. Não configura o vício de contradição a divergência entre o entendimento da parte e aquele adotado pelo órgão julgador. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão, o que não se verifica na espécie.
5. Não há falar em omissão no acórdão embargado no que se refere ao suposto descumprimento, pela embargada, dos termos do Edital de Convocação para Venda Direta n. 1/2019. Isso porque o aresto foi claro e expresso ao pontuar a autora/embargada não foi devidamente notificada no âmbito do reportado edital, à luz da norma prevista no art. 31, § 4o, da Lei n. 13.465/2017, o que a impediu de efetuar o pagamento do valor constante da proposta.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição ou da omissão, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.